Tribunal: TJMT
Processo: 0000386-37.2016.8.11.0018
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000386-37.2016.8.11.0018
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VALDECI DOMINGOS DE SOUZA - CPF: 014.932.761-74 (EMBARGANTE), LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - CPF: 011.991.931-19 (ADVOGADO), CELIA APARECIDA MARCIANO DA SILVA - CPF: 276.541.331-20 (EMBARGADO), ROBSON DUPIM DIAS - CPF: 879.211.701-53 (ADVOGADO), SILVIA CRISTINA GIRALDELLI - CPF: 503.633.281-49 (ADVOGADO), RICARDO LUIS DA SILVA - ME - CNPJ: 18.151.176/0001-00 (EMBARGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), CELIA APARECIDA MARCIANO DA SILVA - CPF: 276.541.331-20 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO LUIS DA SILVA - ME - CNPJ: 18.151.176/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

### **I. CASO EM EXAME**

1. Embargos de Declaração interpostos por Valdeci Domingos de Souza contra Acórdão que, ao dar provimento ao recurso de Apelação do Banco do Brasil S/A, julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados pelo embargante. O embargante sustenta que houve omissão quanto à participação de uma
co-ré
que, alegadamente, se passava por funcionária do banco, além de contradição no acórdão por contrariar entendimento do STJ sobre responsabilidade bancária em fraudes praticadas pessoalmente dentro da instituição financeira.

### **II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO**

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à análise das alegações de fraude interna no banco; (
ii
) examinar se há contradição no acórdão ao divergir de entendimento do STJ sobre a responsabilidade bancária em fraudes praticadas presencialmente.

### **III. RAZÕES DE DECIDIR**

3. Os Embargos de Declaração não se prestam a reexaminar questões de mérito ou revisar a valoração probatória, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material (art. 1.022 do CPC).

4. A alegada omissão não se configura, uma vez que a matéria levantada pelo embargante, acerca da fraude interna, foi devidamente enfrentada no acórdão, não havendo ponto relevante negligenciado.

5. A contradição que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, entre os fundamentos e a conclusão, o que não se verifica no presente caso, sendo o inconformismo do embargante meramente recursal.

6. Conforme pacífica jurisprudência do STJ, o magistrado não está obrigado a rebater todas as alegações das partes quando já houver encontrado fundamentação suficiente para decidir (
REsp
684.311/RS).

### **IV. DISPOSITIVO E TESE**

7. Recurso improvido.

*Tese de julgamento*:

1. Os embargos de declaração são incabíveis para reexaminar questões de mérito já decididas, devendo se restringir à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

2. A contradição relevante para fins de embargos de declaração é aquela interna à decisão, entre seus fundamentos e a conclusão, e não a alegada contradição com jurisprudência.

______

*Dispositivos relevantes citados*: CPC, art. 1.022.

*Jurisprudência relevante citada*: STJ,
REsp
684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.04.2006; TJRS, Embargos de Declaração nº 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Rel. Des. Voltaire de Lima Moraes, j. 30.09.2013.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto p
or

VALDECI DOMINGOS DE SOUZA
,
contra
o
Acórdão
que,

por unanimidade,
deu
provimento ao recurso de Apelação
interposto p
elo

BANCO DO BRASIL S/A

e julgou

improcedentes os pedidos iniciais
formulados pelo ora embargante
.

O
embargante
fala

em omissão, ao argumento de
que
o Acórdão não se ateve que no presente caso, não se trata de um consumidor que forneceu a senha para estranhos, mas sim de uma
co-ré
que se passava por funcionária do Banco, com o consentimento de todos os funcionários da instituição, inclusive do gerente.

Alega que o Aresto
é contraditóri
o
,
ao passo em que
contraria entendimento do Superior Tribunal de Justiça ao afirmar que a responsabilidade bancária se aplica somente em fraudes praticadas à distância.

Acrescenta que a Corte Superior pacificou a responsabilidade bancária praticada pessoalmente por terceiros
no interior da instituição.

Posto isso, p
ugna pelo
provimento
dos presentes embargos, a fim de que seja
m sanado s o s vício s apontado s
.

Sem contrarrazões.

É o
relatório
.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No respectivo caso, sem razão
o
embargante.

Isso porque, longe de apontar qualquer vício passível de saneamento pela estreita via dos
aclaratórios
,
a
embargante se restringe a defender a interpretação fática que entende mais adequada aos seus interesses.

Não foi demonstrada qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material, como exige o art. 1.022, II do CPC, mas tão somente o suposto
error
in
judicando
,

que teria decorrido de valoração equivocada do acervo probatório; cuja correção, como se sabe, deve ser pleiteada através das vias recursais adequadas.

Ademais,
a
contradição que autoriza os embargos de declaração é a chamada contradição interna, ou seja, aquela existente na própria decisão, verificada entre a fundamentação e a conclusão/dispositivo
,
o que não ocorre no presente caso.

N
a análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão d
o
e
mbargante se limita à reforma de
parte substancial do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios apontados.

O recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo
1.022
do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que
inocorre
, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente
enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC). (Embargos de Declaração Nº 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).

Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, "o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006), como ocorreu na hipótese ora em apreço.

Destarte, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo
1.022
do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Embargos de Declaração.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2024